Tribunal: TJDFT
Processo: 0707634-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707634-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA DE MORAIS MATOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Ação de Busca e Apreensão – Sigilo dos autos – Desproporcionalidade – Deferimento parcial Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". A Decisão agravada deferiu o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão, a fim de resguardar o êxito da apreensão. Nossa Egrégia Turma Cível reconhece a possibilidade de decretação de sigilo para determinados atos processuais nas Ações de Busca e Apreensão, entendendo que a medida busca dar efetividade às decisões judiciais: (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020.) e (Acórdão 1293225, 07246630520208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020.). Com efeito, o artigo 189, I, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade de tramitar em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social. No caso, contudo, vislumbro um extrapolamento da ordem, com a decretação de sigilo integral dos autos, sem que a parte tenha acesso sequer à petição inicial. Destaco que há proporcionalidade na determinação de sigilo das petições do autor que indiquem a localização do veículo objeto dos autos, bem como dos atos do Juízo, das consultas aos sistemas judiciais e, principalmente, dos mandados expedidos até que se apreenda o veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão, a fim de resguardar a busca e apreensão. Ocorre que a parte agravante demonstra o prejuízo quando não tem acesso aos atos que dispensam o sigilo. Sendo assim, em análise sumária, cabível apenas a modulação dos efeitos da ordem originária. Diante do exposto, DEFIRO parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal apenas para manter o sigilo das petições do autor, ora agravado, que indiquem a localização do veículo objeto dos autos, bem como dos atos do Juízo, das consultas aos sistemas judiciais e, principalmente, dos mandados expedidos até que se apreenda o veículo nos autos da Ação de Busca e Apreensão, a fim de resguardar a busca e apreensão. Outros atos devem ser publicizados. À Agravante para apresentar, em 5 (cinco) dias, cópias dos três últimos extratos bancários, a fim de ser aferidas as condições para gratuidade judiciária. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, solicitando-lhe as Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator